Tribunal: TJDFT
Processo: 0000241-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9o, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. INSULTOS PROFERIDOS PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ART. 22, CP. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO PARA 1/6 DO MÍNIMO LEGAL PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. Ademais, in casu, o laudo pericial confirmou as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima por meio contundente.
2. Apesar de demonstrada lesões superficiais suportadas pelo réu, no contexto da dinâmica dos fatos, a vítima apenas reagiu a injusta agressão que sofreu do acusado que tapou a sua boca pressionando-a contra a parede da cozinha.
3. Tendo em vista o depoimento preciso da vítima e o exame de corpo de delito que comprovaram as lesões corporais suportadas pela mulher, é imperioso a condenação do réu pelo delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher).
4. A desproporcionalidade entre a ação do réu em relação ao ato de gritar da vítima não configura a coação moral irresistível prevista no artigo 22 de Código Penal.
5. Para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumenta-se em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato na primeira fase da dosimetria, por ser o percentual mínimo de elevação de pena do Código Penal, em atendimento a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso, o Juízo a quo fixou a pena base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, ao passo que foi reduzida a elevação de 4 (quatro) meses de detenção para 15 (dias) de detenção para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena para 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.